Tribunal: STJ
Processo: 5014524-03.2022.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949027 - SC (2025/0193831-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: PAULO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA - SC019093
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PRAIA DOS AMORES
LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
FILIPE REINERT - SC041586
GABRIEL VANZUITA - SC58351
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
III, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do enunciado da
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Súmula 182/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d895619-43b6-4fbb-9a7e-1c63d3ffbdb5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949027 - SC (2025/0193831-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: PAULO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA - SC019093
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PRAIA DOS AMORES
LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
FILIPE REINERT - SC041586
GABRIEL VANZUITA - SC58351
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do enunciado da Súmula 182/STJ (desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DE ITAJAÍ contra a decisão
da Presidência desta Corte Superior de fls. 719-720 (e-STJ), fundada na ausência de
impugnação do inteiro teor da decisão de inadmissibilidade do recurso especial – não
conhecimento do recurso.
O recurso especial foi deduzido com base nas alíneas e do permissivo
a
c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina assim ementado (e-STJ, fl. 571):

IREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. INDEVIDA APURAÇÃO DO
IMPOSTO PELO FISCO. ORDEM CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO
MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
Documento eletrônico VDA51265153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:01
Código de Controle do Documento: ff78d9d1-0599-4cee-8a7b-e4bc4c4b190d

1. Agravo interno objetivando a reforma de monocrática que manteve
sentença de concessão de segurança em favor da impetrante, porque
impróprio efetuar dupla revisão do lançamento tributário. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Sobrevém inconformismo consistente em decidir sobre: (i) possibilidade
de lançamento por arbitramento; (ii) validade da base de cálculo conforme
ABNT, com adoção do método comparativo direto; (iii) inocorrência de dupla
revisão; (iv) não aplicação da multa por litigância de má-fé e, ainda, (v)
prequestionamento de dispositivos que entende aplicáveis. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Inobstante subsista chancela para o fisco reexaminar as declarações do
contribuinte relacionadas ao Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis -
ITBI, tal atividade não pode perdurar incessantemente, de tal modo que,
identificado o valor do imóvel pelo preço de mercado em condições normais,
é este que deve ser considerado como o montante venal para fins do
lançamento de ITBI, sobrevindo que a retificação e novo arbitramento do
lançamento caracteriza ofensa ao princípio da segurança jurídica.
4. Justaposta a gama de parâmetros e fundamentos suficientes ao desate da
questão meritória, conclui-se impertinente a oposição de aclaratórios
despidos de materialidade, justificando-se escorreita a cominação de multa
por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “É vedado o duplo arbitramento do valor do ITBI,
quando
preexistente
investida
fiscalizatória
municipal,
evitando-se
perpetuação da investida fiscalizatória, em ofensa à segurança jurídica”.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 146, 147, 148 e 149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.113; TJSC, Apelação n.
5009729- 51.2022.8.24.0033, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira
Câmara de Direito Público, j. 25-06-2024.
No recurso especial, o agravante apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 38 e 148 do CTN; e 932 e 1.024, § 2o, do CPC.
Informou que o caso tratou de tratou da controvérsia envolvendo a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no Município de Itajaí
/SC, especificamente sobre a possibilidade de revisão do lançamento tributário e a
aplicação de critérios legais para o arbitramento do valor venal do imóvel.
Esclareceu que se opôs ao acórdão que negar provimento agravo interno
interposto pela municipalidade, confirmando a sentença que anulou a notificação fiscal
e reconheceu a ilegalidade do arbitramento realizado pelo fisco municipal.
Argumentou o recorrente que a delimitação da base de cálculo do ITBI foi
realizada de acordo com a legislação municipal (LCM n. 308/2017) e com o CTN (arts.
38 e 148), utilizando o método comparativo direto previsto na norma técnica ABNT
NBR n. 14653-2.
Documento eletrônico VDA51265153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:01
Código de Controle do Documento: ff78d9d1-0599-4cee-8a7b-e4bc4c4b190d

Reforçou que a decisão questionada desconsiderou a presunção de
legalidade dos atos administrativos e a possibilidade de revisão do lançamento
tributário em tributos sujeitos à homologação.
Sustentou que não houve mudança de critério jurídico, mas sim a emissão
de guia inicial com base no valor venal para fins de IPTU, seguida de arbitramento
fiscal, conforme previsto em lei.
Apontou a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do Tema n.
1.113/STJ. Destacou não haver intenção protelatória com o manejo do agravo interno
na segunda instância, logo não era hipótese de fixação de multa em seu desfavor.
Requereu o provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 581-618).
Obstado seguimento ao recurso especial, foi protocolado agravo em recurso
especial, o qual foi apreciado pela Presidência desta Corte Superior, conforme decisão
de fls. 719-720 (e-STJ), negando-se conhecimento ao agravo em recurso especial.
Questionando essa manifestação, interpõe a parte insurgente agravo.
Reforça a argumentação constante na petição de recurso especial. Frisa que atacou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal e pugna pelo
provimento do recurso (e-STJ, fls. 724-738).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 741-755).
É o relatório.
VOTO
Não há razões para o provimento do agravo interno.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão questionada inadmitiu
o recurso especial, considerando a ausência de prequestionamento (a respeito do art.
38 do CTN); aplicação da Súmula 283/STF; razões recursais dissociadas do acórdão
recorrido - Súmula 284/STF; incidência do óbice sumular n. 280/STF, viabilidade da
aplicação da Súmula 7/STJ (acerca dos arts. 38 e 148 do CTN); carência de
prequestionamento (sobre a multa por litigância de má-fé); e novamente a Súmula 7
/STJ no tocante a tal penalidade.
Entretanto, a insurgente deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, as premissas a respeito da incidência da Súmula 283/STF;
ocorrência de razões recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF; e
a aplicação da Súmula 7/STJ relativa aos arts. 38 e 148 do CTN e também sobre a
matéria relacionada à multa por litigância de má-fé.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
Documento eletrônico VDA51265153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:01
Código de Controle do Documento: ff78d9d1-0599-4cee-8a7b-e4bc4c4b190d

n.182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de
)
20/8/2024
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o art. 932, III, do CPC e, por analogia, a Súmula n. 182/STJ – desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp n. 2.115.852/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
Documento eletrônico VDA51265153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:01
Código de Controle do Documento: ff78d9d1-0599-4cee-8a7b-e4bc4c4b190d

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.457/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024

Por fim, relativamente ao pleito da parte recorrida de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, assinala-se que esta Corte Superior tem
entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:01
Código de Controle do Documento: ff78d9d1-0599-4cee-8a7b-e4bc4c4b190d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.027 / SC
Número Registro: 2025/0193831-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145240320228240033
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : PAULO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA - SC019093
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PRAIA DOS AMORES LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
FILIPE REINERT - SC041586
GABRIEL VANZUITA - SC58351
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : PAULO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA - SC019093
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PRAIA DOS AMORES LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
Documento eletrônico VDA51651791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: e052738b-436b-41f9-b73d-a316113678a7

SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
FILIPE REINERT - SC041586
GABRIEL VANZUITA - SC58351
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: e052738b-436b-41f9-b73d-a316113678a7